Tribunal: TJSP
Processo: 2087958-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valor depositado em conta bancária da executada. Documentação juntada que permite concluir que o valor bloqueado é oriundo de empréstimo consignado, que já está sendo descontado do salário da agravante, o que revela se tratar de adiantamento de verba destinada à sua subsistência, sendo, pois, impenhorável, nos termos do artigo 833, IV,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valor depositado em conta bancária da executada. Documentação juntada que permite concluir que o valor bloqueado é oriundo de empréstimo consignado, que já está sendo descontado do salário da agravante, o que revela se tratar de adiantamento de verba destinada à sua subsistência, sendo, pois, impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Hipótese que autoriza a liberação do valor constrito. Precedentes da Câmara. Recurso provido.